Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706159-27.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA APELADO: MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 24126138), com pedido de tutela de urgência, interposta por HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA em face de sentença (ID 24126113), que, nos autos dos embargos de terceiros opostos em face contra o MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA, julgou procedente o pedido sucessivo, deduzido na letra 'h' da petição de ID 62795818, fl. 11, para reconhecer a ausência de outorga uxória e resguardar a meação da Embargante no que se refere à prática de atos constritivos e expropriativos no processo de execução de n. 0717981-47.2019.8.07.0007 e condenou a Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Integrada pela decisão de ID 24126130, que conheceu dos embargos opostos e concedeu à Maria Aparecida Alves da Mata Rocha o benefício da justiça gratuita, restando, portanto, suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. Adoto o relatório lançado na sentença recorrida de ID 24126113: HOSANA POLICENA ROSA DA SILVA opôs embargos de terceiro à MARIA APARECIDA ALVES DA MATA ROCHA, partes qualificadas devidamente na petição inicial. Para fundamentar a sua pretensão, a embargante alegou que, no processo de execução sob o número 0717981-47.2019.8.07.0007, em que a embargada é parte exequente, seu marido, Divino Laurentino da Silva, é executado, pois figurou como fiador em um contrato de locação. Entretanto, nunca apresentou sua aquiescência no que se refere à fiança dada no contrato executado, tendo tomado conhecimento do ato apenas quando o seu patrimônio restou sob a mira da embargada. Com isso, a embargante defendeu que o contrato não possui a sua assinatura e nem a indicação de que foi dada a necessária outorga uxória. Por isso, a fiança é ineficaz, conforme enuncia a súmula 332 do Superior Tribunal de justiça. A embargante disse que a embargada deveria ter adotado os cuidados necessários e sido diligente para a consumação das garantias do seu contrato. Depois que expôs as suas razões jurídicas, a embargante pediu a concessão do benefício da justiça gratuita, da tutela de urgência, para o desfazimento de todos os atos constritivos realizados sobre os bens de titularidade do executado Divino Laurentino, seu marido, para a suspensão de quaisquer novas medidas porventura ainda pendentes ou a suspensão do trâmite da execução e, em definitivo, requereu a declaração da nulidade da fiança prestada em razão da ausência de outorga uxória, com o levantamento das penhoras determinadas. De forma sucessiva, pugnou pelo reconhecimento da ausência de outorga uxória e a proteção de seu direito à meação. A embargante atribuiu à causa o valor de R$ 95.593,16. A petição inicial foi apresentada com documentos. Ao ID 62850961 foi determinado que a embargante juntasse documentos e demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica que alegou. A embargante comprovou o recolhimento das custas processuais e a decisão de ID 63093607 deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, apenas para resguardar a meação da embargante quanto aos efeitos da execução. Devidamente intimada, a embargada apresentou a resposta de ID 65119267. Nela, defendeu-se com base nos seguintes argumentos: ainda não houve a penhora de qualquer bem do executado e nem o bloqueio de valores em contas dele; os embargos de terceiro não são o meio processual idôneo para pacificar a demanda proposta e, portanto, a embargante carece de ação, pela falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita; eles não podem ser utilizados para que se decrete a nulidade de fiança. Ao final, solicitou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A embargante manifestou-se regularmente em réplica, consoante a petição de ID 65690561. O processo veio concluso para julgamento. Relatado o necessário A Embargante apela (ID 24126138), sustentando a nulidade da fiança prestada pelo cônjuge Apelante diante da ausência da outorga uxória e defendendo cabimento da suspensão, de maneira liminar, de quaisquer atos que tenham por objetivo a constrição patrimonial de bens titularidade de seu esposo e dela mesma até o julgamento final deste instrumento recursal. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da execução em relação ao Sr. Divino Laurentino da Silva nos autos de no 0717981-47.2019.8.07.0007 até o julgamento final desta apelação. No mérito, a reformar a sentença para decretar a nulidade da fiança prestada pelo cônjuge da Apelante e que seja negado os benefícios da assistência judiciária gratuita à Apelada por ser parte capaz de custear as despesas processuais. Custas pagas (IDs 24126139 e 24126140). Em contrarrazões (ID 24126147), a Apelada refuta os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA RECURSAL A Apelante requer a suspensão da execução em relação ao Sr. Divino Laurentino da Silva nos autos de n. 0717981-47.2019.8.07.0007 até o julgamento final desta apelação. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 299 e 932, inciso II, do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. No presente caso, a Apelante pretende, em sede de liminar, a suspensão da execução em relação ao Sr. Divino Laurentino da Silva nos autos de n. 0717981-47.2019.8.07.0007 até o julgamento final desta apelação. Consoante destacado pela Juízo sentenciante, no caso vertente, a Embargante pediu a declaração de nulidade da fiança prestada por seu marido no contrato que fundamenta a execução, onde ele é parte executada. No entanto, deduziu também pedido sucessivo, com vistas à proteção de sua meação quanto aos atos constritivos. Desse modo, embora se conclua que os embargos de terceiro não podem ser admitidos para a declaração total de nulidade da fiança, deflui-se possível sua oposição para fins de proteção daquela meação. Observa-se que a Apelante pretende, equivocadamente, a suspensão da execução em relação ao Sr. Divino Laurentino da Silva nos autos de n. 0717981-47.2019.8.07.0007 até o julgamento final desta apelação. Todavia, a sentença recorrida tratou apenas da proteção da meação da Apelante, acentuando que os embargos de terceiro não poderiam ser admitidos para a declaração total de nulidade da fiança. Ademais, a questão da validade da garantia já foi examinada nos autos dos embargos à execução n. 0703392-16.2020.8.07.0007, com trânsito em julgado dia 15/03/2021. Destarte, a Apelante deveria demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados e que poderá sofrer danos graves ou de difícil reparação se a medida não for concedida, com intuito de demonstrar o periculum in mora e não foi declinada circunstância excepcional capaz de justificar a concessão da tutela de urgência, o que não ocorreu. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 932, inciso II, do CPC) formulado no presente recurso. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 1 de abril de 2021 09:37:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador